Tribunal: TJES
Processo: 0028038-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028038-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA DE Q ROZA

APELADO: ATITUDE F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE IMAGENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos ajuizada por pessoa jurídica contra a Apelante, que utilizou imagens e produções da autora, manipulando-as e divulgando-as de forma indevida, sem autorização, para promover suas próprias confecções sob a marca "Príncipes Estilosos", inclusive utilizando a imagem do filho da sócia da autora. A sentença de 1º grau condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, determinou a abstenção do uso das imagens e julgou improcedente a reconvenção apresentada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve uso indevido das imagens e se a obrigação de abstenção deve ser mantida;
(ii) determinar se a condenação por danos morais está devidamente fundamentada;
(iii) avaliar se a improcedência da reconvenção foi acertada;
(iv) analisar a concessão de justiça gratuita à Apelada;
(v) verificar a ocorrência de decisão surpresa quanto à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização indevida das imagens pela Apelante é comprovada pelos elementos dos autos, sendo legítima a condenação à abstenção de seu uso, dado que a autorização original era restrita à divulgação da marca da Apelada e não abrangia a promoção da marca particular da Apelante.

A configuração do dano moral decorre
in re ipsa
da prática ilícita de apropriação de elementos identificadores da marca da Apelada, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.860/SP). O valor arbitrado (R$ 5.000,00) não foi objeto de impugnação específica.

A improcedência da reconvenção é mantida, pois a Apelante não demonstrou a inexistência de recebimento das mercadorias alegadas, sendo suas próprias declarações contraditórias quanto ao tema.

A concessão de justiça gratuita à Apelada é válida, não havendo provas que afastem a presunção de hipossuficiência da parte, conforme precedentes do TJES.

Não há decisão surpresa, pois a distribuição do ônus da prova segue o disposto no art. 373 do CPC, sendo desnecessária a intimação para alertar a Apelante sobre seu encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso indevido de imagens alheias, incluindo a manipulação de fotos para fins comerciais, configura prática ilícita e gera a obrigação de indenizar por danos morais in re ipsa.

A autorização para uso de imagem deve ser interpretada restritivamente, conforme os limites originalmente pactuados entre as partes.

A distribuição do ônus da prova, salvo disposição em contrário, segue o art. 373 do CPC, sem necessidade de prévia advertência às partes.

A concessão de justiça gratuita depende de impugnação fundamentada e com provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 20 e 944; CPC, art. 373; Súmula 403 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.860/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024; TJES, Apelação Cível n. 0003322-85.2018.8.08.0038, rel. Luiz Guilherme Risso, j. 20/09/2024; TJES, Apelação Cível n. 0027089-69.2011.8.08.0048, rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028038-87.2019.8.08.0024

APELANTE
: JULIANA DE QUEIROZ ROZA

APELADA:
ATITUDE F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JULIANA DE QUEIROZ ROZA em face de ATITUDE F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, objetivando a nulidade ou reforma da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação contra a Prática de Plágio.

A Apelada,
pessoa jurídica
, ajuizou esta ação alegando que “
foi surpreendida ao saber que a ré estava utilizando de suas imagens e produções como se suas fossem, utilizando a marca "Principes Estilosos", e manipulando as imagens a fim de ter vantagem econômica
”.

Contudo, afirmou que “
a ré utilizou a imagem do filho da autora, sem qualquer autorização, para divulgar as confecções como se sua fossem
” e ao fundamentar a existência de dano moral a ser indenizado sustentou “
A ré obteve indevidamente a publicação da imagem do filho da autora em sua página do facebook, isso mostra que o uso da imagem pode propor indenização por publicação não autorizada, conforme o que diz os Artigos 20 Código Civil, Caput, Artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e a Súmula 403 STJ
”.

A ação foi julgada procedente, com condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de não utilizar as imagens.

No recurso, a Apelante contestou diversos pontos da decisão, incluindo os fundamentos de mérito e de ordem processual.

Da utilização das imagens

No que se refere à obrigação de não utilização das imagens a sentença merece ser mantida.

Importa ao julgamento da questão que a autorização da Apelante para o uso das imagens da autorização foi concedida à Requerida na qualidade de representante da Apelada e, como destacado na sentença, nesse contexto deve ser interpretada.

Os áudios juntados aos autos, considerando todo o contexto, não deixam dúvidas de que a utilização das fotos pela Apelante serviria apenas ao propósito de divulgação da marca da Apelada (ATITHUDE KIDS) neste Estado do Espírito Santo.

A autorização de utilização das fotos da Apelada não alcança o propósito de divulgação de marca particular da Apelante (PRÍNCIPES ESTILOSOS), especialmente quando suprimida a marca representada (ATITHUDE KIDS).

Considerando que a negociação secundária foi celebrada entre a Apelada e a pessoa física da Apelante, impõe-se reconhecer sua legitimidade passiva.

A sentença recorrida analisou exaustivamente os fatos, concluindo que houve uso indevido de imagens que identificavam os produtos da Apelada como sendo de autoria da Apelante.

Sobre a questão da originalidade, ressalto que a proteção autoral não exige um nível elevado de originalidade, bastando a demonstração de esforço criativo mínimo para a proteção de obras fotográficas.

O argumento de que o material estava disponível publicamente não autoriza que a Apelante dele faça uso, especialmente diante da intenção clara de se apropriar de elementos identificadores da marca da Apelada.

A alegação de que houve sentença surpresa pois em nenhum momento ficou consignada a necessidade de comprovar que os fatos de as imagens terem sido utilizadas por terceiros e que o uso delas havia cessado antes da citação não merece prosperar.

A distribuição do ônus da prova já estabelecida no Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Considerando que é ônus do réu comprovar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” e que não houve distribuição dinâmica do ônus da prova, não havia necessidade de que a Apelante fosse avisada de seu ônus de comprovar os fatos alegados em contestação, não havendo que se falar em decisão surpresa.

Embora a Apelante alegue que não é legítima para figurar no polo passivo da ação, em razão do fato de que terceiros utilizaram a imagem do filho da sócia da Apelada, bem como que não há interesse de agir pois a pessoa jurídica que utilizava as imagens já havia cessado o uso antes do recebimento da citação, tais fatos não foram devidamente comprovados.

Do dano moral

Como mencionado, a Apelada,
pessoa jurídica
, ajuizou esta ação alegando que “
foi surpreendida ao saber que a ré estava utilizando de suas imagens e produções como se suas fossem”
.

Contudo, ao fundamentar a existência de dano moral a ser indenizado sustentou “
A ré obteve indevidamente a publicação da imagem do filho da autora em sua página do facebook, isso mostra que o uso da imagem pode propor indenização por publicação não autorizada, conforme o que diz os Artigos 20 Código Civil, Caput, Artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e a Súmula 403 STJ
”.

Prosseguindo em sua argumentação destacou que:

Cabe mencionar, que a ré ainda utiliza as fotos da autora como se suas fossem já consolidou suas atividades comerciais através das produções da autora, qual servem como exemplo para novos produtos o que contribui para perdurar o dano.

Diante da impossibilidade de quantificar a extensão do dano, bem como nos termos do art. 944 do CC em consonância com os artigos 324 § 1º, II do CPC, requer a fixação do dano por este juízo, diante da sensibilidade e a prudência deste Magistrado, apoiado em seu livre convencimento e sua experiência, possa fixar uma quantia justa e digna a título de indenização pelo dano moral sofrido diante da utilização indevida
de suas imagens, bem como das imagens do menor.

Conquanto a petição inicial tenha incorrido em equívocos técnicos ao confundir a pessoa jurídica autora com sua sócia, não há dúvidas de que a pretensão deduzida era a abstenção de utilização de “i
magens e produções como se suas fossem”.

Comprovado o aproveitamento parasitário das imagens e roupas produzidas pela Apelada, merece ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
Ocorre a violação do chamado trade dress (conjunto-imagem de um produto) quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço
” (AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) e que “
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

O dano moral por uso indevido da marca é aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, não havendo necessidade de demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação de abalo moral.

Ressalto que não houve impugnação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Da reconvenção

No tocante à reconvenção, também não vislumbro motivos para alteração da sentença.

As alegações feitas em reconvenção se mostraram contraditórias, pois embora a Apelante tenha afirmado, inicialmente, que não recebeu nenhuma das mercadorias descritas na lista de fls. 157-158, tal recebimento em relação a diversas mercadorias, foi admitido, ainda que com ressalvas pontuais que, em tese, poderiam justificar uma eventual troca, mas não a alegação de total ausência de recebimento.

As declarações da Apelante demonstram que esta recebeu as mercadorias, ainda que tenha manifestado insatisfação quanto à qualidade, correspondência ou aparência de alguns itens. Ressalte-se que "não gostar" de uma mercadoria recebida ou receber um item diverso daquele originalmente solicitado é situação completamente distinta de não receber absolutamente nenhuma mercadoria.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório e as contradições presentes nas declarações da própria Requerida, não há elementos que corroborem a alegação de inexistência de recebimento das mercadorias descritas na lista de fls. 157-158. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência da reconvenção.

Da concessão de justiça gratuita à Apelada

A recorrente questiona a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à Apelada. Todavia, não demonstrou nos autos elementos suficientes que infirmassem a decisão que reconheceu a hipossuficiência da parte autora, devendo a benesse ser mantida.

Embora a Apelante tenha impugnado a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Apelada não apresentou provas concretas e evidentes que demonstrem que esta não faz jus ao benefício, se limitando a fazer alegações genéricas sobre a questão. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. CO-PROPRIEDADE DE INCAPAZ. CAUSA IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 –
Em incidente de impugnação à assistência judiciária, que objetiva a revogação de benefício já concedido, compete ao impugnante o ônus de produzir prova capaz de desconstituir a presunção de miserabilidade da declaração de pobreza firmada pelo Impugnado
. 2 - Considerando-se que o imóvel que se busca usucapir é de copropriedade de incapaz, não corre o prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil. 3 - Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003322-85.2018.8.08.0038, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A impugnação ao benefício concedido deve estar amparada em provas capazes de convencer o julgador de que a parte beneficiária se utilizou do pedido de má-fé, fatos inexistentes no presente processo
. 2. Neste caso, demonstrado o descumprimento contratual por parte da ré, esta deverá ser condenada ao pagamento da multa prevista na Cláusula Oitava citada, que equivale ao montante de R$ 4.631,71 (quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos). 3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027089-69.2011.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/04/2024).

Assim, considerando que a Apelada não apresentou nenhum elemento de prova em sentido contrário, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.

DO EXPOSTO
, nego provimento do recurso, ressaltando que ambas as partes estão amparadas pela gratuidade judiciária e que os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.